Tribunal: STF
Processo: Pet 14694
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de “recurso ordinário” interposto diretamente neste Supremo Tribunal Federal, conforme certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte, verbis (eDoc. 21): 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista se tratar de Recurso Ordinário Constitucional, impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal, em face Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº 1.038.279” (grifei).



    É o relatório suficiente. Decido.



     



    2. Verifica-se, no caso, que a presente petição é manifestamente inadmissível, uma vez que carece de amparo jurídico a interposição de “recurso ordinário” diretamente nesta Suprema Corte.



    A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a interposição do recurso ordinário diretamente ao Supremo Tribunal Federal constitui erro grosseiro, caracterizado como vício insanável, incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza vício insanável. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.” (Pet 10.416-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.9.2022 - grifei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Insuperável o óbice do não conhecimento oposto à presente petição – exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido”. (Pet 10987-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 7.517-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/2018 - grifei)



    “Recurso ordinário constitucional contra denegação de ‘habeas corpus’ (art. 119, II, ‘c’, da C.F.). Interposição junto à Secretaria do S.T.F. e não na do Tribunal prolator do acórdão recorrido. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido, sem prejuízo do que foi interposto concomitantemente perante o Tribunal de origem. Em se tratando de recurso ordinário contra acórdão denegatório de ‘habeas corpus’, deveria ter sido interposto, perante o Tribunal de origem, nos próprios autos em que proferido o julgado (artigos 119, II, ‘c’, da C.F. 310 e 312 do R.I.S.T.F., 578 e 667 do C.P.Penal) e não diretamente junto ao S.T.F.” (HC 66.489, Primeira Turma, Rel. Ministro Sydney Sanches, DJ de 9/9/1988 - grifei) 



    No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões: Pet 10.987, Rel. Min. Rosa Weber – Presidente, DJe de 13.2.2023; Pet 11.868, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 24.10.2023; Pet 10.556, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 31.08.2022.



    3. Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente